Tribunal: STF
Processo: ADPF 1106
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Pelas petições dos eDocs 87 e 90, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores – ABRAVA e a Associação Brasileira de Liberdade Econômica requereram o ingresso no feito como amici curiae. 
Tenho adotado como parâmetro para o pedido de ingresso como amicus curiae o prazo do art. 21-B, § 2º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal: 48 horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. A jurisprudência desta Corte, ademais, é assente no sentido de que o pedido de ingresso no feito após a liberação do processo para julgamento caracteriza pleito extemporâneo. Confira-se: ADPF 449 AgR, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018.
A compreensão é que, uma vez incluído o feito para julgamento virtual, a contribuição do amicus curiae à deliberação da Corte é, após esse termo, afastada. A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF: “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.” 
No caso, no entanto, apesar de iniciada a sessão em 5 de março de 2026, o julgamento foi suspenso. Essa suspensão, ainda que não renove o prazo para a apresentação de sustentação oral, permite aos assim incluídos como amici curiae apresentar memoriais escritos aos ministros da Corte. 
Desse modo, invocando os fundamentos já expostos na decisão de eDOC. 71 quanto à importância da interação dialogal entre o STF e a sociedade para a ampliação democrática do processo decisório e quanto à relevância da matéria, admito a Associação Brasileira de Liberdade Econômica como amici curiae, vez que em suas finalidades sociais estão abarcadas questões concernentes à promoção de matérias regulatórias, econômicas, bem como outras relacionadas à Administração (eDOC. 92), tendo a Associação inclusive juntado parecer jurídico (eDOC. 94), demonstrando a pertinência de sua participação.
Quanto à Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores – ABRAVA, indefiro o requerimento de habilitação, pois a petição (eDOC. 87) não é acompanhada de nenhum documento, restando impossibilitada a apreciação a respeito da pertinência temática aferida entre os objetivos estatutários da entidade, e de sua representatividade adequada.
Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso da Associação Brasileira de Liberdade Econômica, facultando-lhe, no entanto, não mais a apresentação de sustentação oral, mas apenas de memoriais escritos. Ademais, indefiro o pedido de ingresso da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores – ABRAVA.

À Secretaria para as providências necessárias.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente